Tribunal: CARF
Processo: 10073.720086/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720086/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.589 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
MELLOMAC ENGENHARIA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao
IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do
gênero. Restando comprovada por documentação hábil a sua efetiva existência,
essa área deve ser reconhecida e excluída da incidência do ITR. Laudo Técnico
desacompanhado da correlata ART não pode ser aceito para a comprovação da
existência dessa área no imóvel.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. APTIDÃO
AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para restabelecer o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado pela contribuinte em sua DITR/2003.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720086/2007-75
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720086/2007-75

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em relação à recorrente para fins de
exigência do Imposto Territorial Rural (ITR) relativo ao exercício de 2003 incidente sobre
imóvel rural denominado Fazenda Humaitá, com área total de 2.194,4 ha., Número de Inscrição
– NIRF 4.345.713-4, localizado no município de Parati-RJ, no valor total de R$ 1.062.980,17
(um milhão sessenta e dois mil novecentos e oitenta reais e dezessete centavos), acrescido de
multa de lançamento de ofício e de juros de mora, perfazendo um crédito tributário total de R$
2.516.605,54.
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" constante da Notificação Fiscal
de Lançamento (fls. 04), relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a título de preservação permanente no
imóvel rural, nem o valor da terra nua mediante a apresentação laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, de modo que o valor da terra nua foi arbitrado
com base nas informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, que foi julgada improcedente pela DRJ/REC, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente da área
tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao protocolo do Ato Declaratório Ambiental - ADA, no
prazo . de seis meses, contado da data da entrega da DITR.
VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado
em 1o de janeiro do ano a que se referir a DITR.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
Lançamento Procedente
Notificado do acórdão em questão a 07/05/09 (fls. 91), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 08/06/09 (fls. 93 ss.), alegando, em síntese:
- nulidade de sua intimação no processo administrativo fiscal, pois se trata de
empresa inativa há aproximadamente 30 anos sem faturamento e nenhum recurso financeiro. Diz
que o sócio gerente tinha à época mais de 80 anos e padecia de grave cardiopatia, conforme
comprovado pelos relatórios médicos anexados aos autos com a impugnação e que a Fazenda
Humaitá pertence também a outros proprietários, que deveriam ter sido chamados a integrar o
polo passivo do processo administrativo fiscal e que poderiam receber a intimação, sendo de se
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720086/2007-75

observar que a personalidade jurídica é uma ficção legal, razão pela qual as pessoas jurídicas
somente podem agir por meio de seus representantes;
- que o direito de excluir as áreas de preservação permanente como áreas
produtivas para efeito do ITR é um direito de ordem constitucional, sem nenhuma condicionante
pela Lei 9.393/96, de modo que não é o ADA que confere o direito à isenção tributária;
- que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
é desnecessário apresentar o Ato Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à
isenção do ITR quanto às áreas de preservação permanente. Esclarece que nesse mesmo sentido,
também inúmeras são as decisões deste tribunal. Cita julgados tanto do STJ quanto deste tribunal
administrativo.
- afirma que a Fazenda Humaitá é cortada pela Estrada Rio-Santos, tendo, de um
lado, área próxima ao mar, e, de outro, área que quase a sua totalidade, localiza-se dentro da
Serra da Bocaina, área de preservação ambiental, conforme demonstram as plantas anexadas aos
autos. Diz que além de quase toda essa área se tratar de um pântano, encontra-se invadida por
posseiros da região, o que dificulta, senão impossibilita, a sua venda. Conclui que por essas
razões, o Valor da Terra Nua atribuído pelo recorrente corresponde exatamente ao valor ao
imóvel e que o valor arbitrado pela autoridade fiscal é completamente discrepante da realidade, o
valor do imposto apurado não tem nenhum fundamento fático ou jurídico e caracteriza
verdadeiro confisco, vedado pelo art. 150, inciso IV, da CF.
Por fim, requer o provimento de seu recurso.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
O presente recurso voluntário foi interposto de decisão que julgou procedente
lançamento de ITR do exercício de 2003, incidente sobre imóvel rural denominado Fazenda
Humaitá, com área total de 2.194,4 ha., Número de Inscrição – NIRF 4.345.713-4, localizado no
município de Parati-RJ, no valor total de R$ 1.062.980,17 (um milhão sessenta e dois mil
novecentos e oitenta reais e dezessete centavos), acrescido de multa de lançamento de ofício e de
juros de mora, perfazendo um crédito tributário total de R$ 2.516.605,54.
Em seu recurso voluntário, o recorrente contesta, em síntese, a glosa da área de
preservação permanente declarada em suas DITR’s do período com fundamento na não
apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA ao IBAMA.
Argumenta que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que é
desnecessário apresentar o Ato Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção
do ITR quanto às áreas de preservação permanente e que também inúmeras são as decisões deste
tribunal nesse mesmo sentido.
Quanto ao valor da terra nua, alega que o imóvel se localiza quase em sua
totalizada dentro da Serra da Bocaina, área de preservação ambiental, área esta que, além de se
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720086/2007-75

tratar de um pântano, ainda se encontra invadida por posseiros. Conclui que por essas razões, o
imóvel é exatamente o que foi declarado e que o valor arbitrado é completamente discrepante da
realidade e o valor do imposto apurado não tem nenhum fundamento fático ou jurídico e
caracteriza verdadeiro confisco, vedado pelo art. 150, inciso IV, da CF.
Pois bem.
Das áreas de preservação permanente
O recorrente apresentou a DITR de 2003 relativa ao imóvel em questão na qual
declarou área total de 2194,4 hectares e área de Preservação Permanente de 1877,9 (fls. 07 ss.).
Conforme consta da Notificação de Lançamento (fls. 03), a área de preservação
permanente foi integralmente glosada pela autoridade lançadora porque
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a título de preservação permanente no imóvel rural.
(...)
Enquadramento Legal
Art. 10, par. 1o e inc. II e al. “a” L 9393/96
A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que a área de área de preservação
permanente declarada não pode ser acatada pois além dessa área efetivamente existir, entende
que “a lei exige outros requisitos que devem ser preenchidos para que as áreas possam ser
dedutíveis do ITR”, qual seja a apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA, conforme
disposto na Lei n° 6.938/1981, art. 17-O, § 1°, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n°
10.165/2000.
Entendo, com todo o respeito, que não têm razão o julgador de primeira instância
nem a autoridade lançadora.
Com relação à área de preservação permanente, cujo reconhecimento foi
condicionado pelo julgador de primeira instância à apresentação de ADA, entendo que nos
termos da lei, mais precisamente, do mesmo art. 17-O, "caput" e § 1o, da Lei no 6.938/81, o
ADA não é único documento hábil a amparar o direito à exclusão de determinadas áreas do
âmbito de tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720086/2007-75

complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que
esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente de que trata o art. 2o da Lei no 4.771/65 da base
de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros elementos, como a própria
decisão recorrida reconhece ocorrer no presente caso concreto.
No presente caso, o recorrente apresentou Laudo Técnico que dá conta da
existência no imóvel de 1877,9 hectares de área de preservação permanente (fls. 52 ss.). Todavia,
mencionado laudo não está acompanhado da correlata Anotação de Responsabilidade
Técnica no órgão competente, de modo que esse laudo não pode ser aceito, de modo que a glosa
dessa área não poder ser afastada.
Do Valor da Terra Nua
Com relação ao valor da terra nua, relata a autoridade fiscal na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento que
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
O recorrente argumenta em seu recurso que o imóvel se localiza quase em sua
totalidade dentro da Serra da Bocaina, área de preservação ambiental, que, além de se tratar de
um pântano, ainda se encontra invadida por posseiros. Conclui que por essas razões, o imóvel é
exatamente o que foi declarado e que o valor arbitrado é completamente discrepante da realidade
e o valor do imposto apurado não tem nenhum fundamento fático ou jurídico e caracteriza
verdadeiro confisco, vedado pelo art. 150, inciso IV, da CF.
Conforme consta da própria Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento, acima transcrita, o valor da terra nua foi arbitrado com base nas
informações do Sistema de Preços de Terras –SIPT, da RFB, cujo valor foi informado na tela
SIPT anexada aos autos a fls. 15, cuja imagem reproduzo abaixo:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720086/2007-75

O julgador de primeira instância, por sua vez, justifica a manutenção do
lançamento quanto a esse ponto no seguinte fundamento:
27. Em atendimento ao dispositivo legal supracitado [art. 14, § 1o da Lei no9393/96], e
com o objetivo de fornecer informações relativas a valores de terras para o cálculo e
lançamento do ITR, foi editada a Portaria SRF n° 447, de 28/03/2002, publicada no
Diário Oficial da União de 07/06/2002, que aprovou o Sistema de Preços de Terra
(SIPT).
28. Os valores fornecidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como:
limitação do crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região;
instabilidade climática nos municípios localizados na região semiárida,
aumentando consideravelmente os riscos das atividades agropecuárias; baixos
preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos; possível acidez do
solo; etc..
29. Vê-se, portanto, que o procedimento administrativo que precedeu a fixação do VTN
para o exercício de 2003 foi realizado com absoluta observância da legislação de
regência.
(...).
Pois bem. A respeito do tema, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho do
voto proferido pelo eminente colega Francisco Ibiapino Luz, em tudo e por tudo aplicável ao
presente caso:
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do
respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel (processo digital, fl.
466).
No entanto, referida base arbitral não encontra amparo na matriz legal que ampara
reportado procedimento - arbitramento baseado nas informações do SIPT. É o que está
contido no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado
com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720086/2007-75

Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela impossibilidade de
utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR para imóveis
localizados em determinado Município, como base para arbitramento de valor da terra
nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal. Ademais, mencionado valor não
poderia servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a peculiaridade atinentes à
localização e dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR
MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção
do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor
médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel. Acórdão
CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR
MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção
do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor
médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel. Acórdão
CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola do
imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos,
campos, cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo
ou reflorestamento), tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão
disso, ser restabelecido o Valor da Terra Nua declarado pelo contribuinte.
(Destaquei)

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720086/2007-75

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte em sua DITR/2003.

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital